Tribunal: STF
Processo: HC 226016
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DE PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE CUMPRIDO NA CADEIA PÚBLICA DE PORTO ALEGRE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A despeito de existir julgado desta Corte (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) reconhecendo o direito ao cômputo em dobro do período de cumprimento da pena privativa de liberdade no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, em atenção a comando exarado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em Resolução de 22/11/2018, tal julgado possui eficácia apenas inter partes. 3. Esta Corte tem entendido que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Em tal Resolução, não foi incluída a situação da Cadeia Pública de Porto Alegre. Precedentes em situações análogas: AgRg no HC n. 706.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021 (Presídio Regional de Joinville); HC 752.326/CE, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT, DJe de 18/11/2022 (Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto – CPPL II); HC 719.646/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 18/05/2022 (Presídio Regional de Joinville); HC 738.767/RN, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 03/05/2022 (Presídio Estadual de Seridó); HC 709.652/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 18/03/2022 (Penitenciária de Franca/SP). Precedentes versando sobre a mesma unidade prisional: HC 715.126/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), DJe de 15/06/2022 e o HC 737.693/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 29/04/2022. 4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo paciente na Cadeia Pública de Porto Alegre, assim como não há amparo legal para concessão do pedido alternativo de estipulação de medida compensatória não prevista em lei e não estabelecida em Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o caso do estabelecimento prisional em questão. 5. Agravo regimental desprovido.”  (eDOC.04, p. 31)



    Narra o impetrante que: a) o paciente “permaneceu encarcerado em Porto Alegre/RS, sendo que por diversos períodos entre os anos de 2002 e 2020, estava recluso no Presídio Central, hoje denominado Cadeia Pública de Porto Alegre” e, nesse período “o estabelecimento prisional estava em condições completamente degradantes e atentatórias aos direitos humanos”; b) “O presídio foi alvo de decisão liminar da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2013. Por meio da Resolução 14/2013 (Medida Cautelar nº 8-13),1 a CIDH determinou providências cautelares a serem implementadas na CPPA pelo Estado”; c) “Essas medidas nunca foram cumpridas pelo Estado, eis que segundo relatório do CNJ e outras fontes públicas de informação a seguir apresentadas, o presídio central segue superlotado e em péssimas condições carcerárias”; d) “Diante disso e das decisões do STJ sobre o Instituto Plácido de Sá e do Complexo de Curado em que a CIDH determinou o cômputo em dobro por contado mesmo fato gerador (cumprimento da pena em condições degradantes), pleiteou-se o cômputo em dobro da pena”, mas o pleito foi indeferido pelo STJ “por entender que a Resolução da CIDH sobre o CPPA não determinou expressamente a contagem em dobro, ao contrário da Resolução CIDH de 22 de novembro de 2018, que é destinada aos presos custodiados no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC)”; e) “o direito às soluções compensatórias no cumprimento de pena de prisão em local reconhecidamente superlotado e em condições desumanas é claríssimo, quer seja pela interpretação pro homine da Resolução nº 14/2013 que a CIDH determinou no CPPA, ou ainda pela aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a situação atentatória aos direitos humanos experimentada por ambas unidades (IPPSC e CPPA) é exatamente a mesma: a degradação no cumprimento da pena de prisão”. 



    Pugna “a) No mérito seja concedida a ordem para determinar que seja computado em dobro cada dia em que o apenado esteve recluso à Cadeia Pública de Porto Alegre (3.487 dias); b) Subsidiariamente, na hipótese de Vossas Excelências não entenderem pela compensação da pena pelo dobro, requer-se seja aplicada medida compensatória adequada e suficiente, à luz da proporcionalidade e da interpretação pro homine”. 



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PENA CUMPRIDO NA CADEIA PÚBLICA DE PORTO ALEGRE EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. PLEITO DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DA RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DIRIGIDA ESPECIFICAMENTE AO CASO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE AMPARO JURISPRUDENCIAL E LEGAL À CONCESSÃO DA BENESSE POSTULADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. - Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC.09)



    Prestaram informações: a) o Juízo Federal da 5ª Vara Criminal de Campo Grande/MS (eDOC.17); b) o Juízo da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS (eDOC.18) e c) o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas - DMF/CNJ (eDOC.23 - eDOC.41).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STJ, em acórdão que repisa os fundamentos da decisão monocrática, indeferiu o habeas corpus nos seguintes termos:



    “Do cômputo em dobro de pena cumprida na Cadeia Pública de Porto Alegre Ao examinar o tema, o TRF da 3ª Região assim se manifestou: 



    Infere-se das alegações apresentadas pela defesa que o agravante não faz jus à contagem em dobro do tempo em que esteve custodiado na Cadeia Pública de Porto Alegre.



    A Resolução de 22.11.18 da CIDH proibiu o ingresso de novos presos no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local, salvo nos casos de crime contra a vida ou a integridade física, e de crimes sexuais, em que a diminuição da pena dependeria de avaliação em perícia criminológica. Em cumprimento à decisão da Corte Interamericana, o Superior Tribunal de Justiça, no RHC n. 136.961, determinou o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente esteve no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.  Nota-se que a Resolução da CIDH e o precedente indicados são referentes ao estabelecimento prisional denominado de Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, não tendo aplicação sobre a Cadeia Pública de Porto Alegre, local em que o agravante cumpriu períodos de sua pena. 



    Além disso, como consignado na decisão agravada, a CPPA foi objeto de investigação e não foram determinadas as mesmas providências na Resolução n. 14/13 (Medida Cautelar nº 8-134), tratando-se, portanto, de situações diversas. 



    Dessa forma, inexiste previsão que determine o cômputo em dobro dos períodos em que os apenados cumpriram pena na Cadeia Pública de Porto Alegre.  A menção a uma recente decisão da VEC de Porto Alegre não altera a situação do agravante. O entendimento adotado foi condicionado ao trânsito em julgado do e à comprovação de que os períodos de cumprimento da pena contaram decisum com superlotação carcerária que extrapolou 120%, requisitos não demonstrados. 



    Destaca-se que, ainda que aplicável o cômputo em dobro, o pedido do agravante não poderia ser acolhido, uma vez que dependeria da realização de perícia técnica criminológica, para aferição do grau de agressividade do sentenciado, considerando os delitos por ele praticados (roubo, homicídio qualificado).



    (...)



    Com efeito, esta Corte tem entendido que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Em tal Resolução, não foi incluída a situação da Cadeia Pública de Porto Alegre.



    No mais, o julgado desta Corte que reconheceu o direito ao cômputo em dobro do período de cumprimento de pena privativa de liberdade no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho possui eficácia inter partes: (...)



    Lembro ainda que, nos termos do art. 185 da Lei de Execução Penal, “Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares”. Sendo assim, não pode o Juízo da Execução aplicar critério distinto ao cômputo da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciante.



    (...)



    Reafirmo que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia inter partes da decisão. Não inclusão, portanto, da Cadeia Pública de Porto Alegre, em relação à qual não há determinação específica da CIDH de cômputo em dobro de pena.” (eDOC.04, p. 31)



    A decisão, mantida pela Quinta Turma do STJ, está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que se orientou no sentido de não admitir o cômputo em dobro da pena, salvo nos casos em que haja condenação prévia e específica do Estado Brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em relação à unidade prisional objeto da controvérsia.



    A Segunda Turma, em caso análogo, decidiu que:



    "Inexiste ilegalidade flagrante a ser sanada por habeas corpus. É inviável a aplicação, por analogia, do cômputo em dobro concedido ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho a outros estabelecimentos prisionais, ainda que apresentem condições degradantes, quando não objeto de condenação pela CIDH. Ademais, tal reconhecimento demanda apuração técnica prévia e contraditório formal, sendo inviável a análise em sede de habeas corpus." (HC 247089, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 6.12.2024 a 13.12.2024).



    De igual sorte, também o Plenário do STF, ao homologar o plano “Pena Justa”, formulado na ADPF 347, reafirmou essa orientação, rejeitando expressamente a tese de “compensação penal” por condições carcerárias degradantes e a "remição ficta" por ausência de oferta de trabalho e estudo. Na ocasião, o Tribunal decidiu:



    “O Tribunal, por unanimidade, 1) homologou o plano Pena Justa, que deve ter sua implementação iniciada; 2) determinou que os Estados e o Distrito Federal iniciem a elaboração de seus planos de ação, que devem ser apresentados ao STF no prazo de 6 (seis) meses, devendo os planos estaduais refletir os 4 (quatro) eixos do Pena Justa, sua estrutura e metodologia de elaboração, no que for pertinente aos Estados e ao Distrito Federal; 3) determinou que os Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, juntamente com os Comitês de Políticas Penais, a União e o DMF/CNJ, deverão orientar o processo de construção dos planos, em diálogo cooperativo com as autoridades estaduais e distritais; e 4) por fim, determinou que o DMF/CNJ deverá enviar para o STF, semestralmente, informes de monitoramento sobre o grau de cumprimento do plano nacional e dos planos estaduais e distrital. Em relação às medidas específicas, o Tribunal, por maioria: a) homologou a medida relativa à vedação do ingresso de pessoas com transtorno mental em hospital de custódia, nos termos do voto do Ministro Relator, vencidos os Ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Nunes Marques; b) deixou de homologar a medida referente à obrigação de instalação de câmeras corporais em policiais penais, vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), Edson Fachin, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia; e c) deixou de homologar as medidas relativas à “compensação penal” por condições degradantes e à “remição ficta” por ausência de oferta de trabalho e estudo, vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. Redigirá o acórdão o Ministro Relator. Falou, pelo requerente, o Dr. Daniel Sarmento. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.12.2024 (11h00) a 18.12.2024 (23h59).” (grifei)



    Destarte, considerando que a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e não caracteriza flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente